Tribunal: STF
Processo: ARE 1444456
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS EM FAVOR DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO OPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE.



    PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO EXCLUSIVA AOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS TRAZIDOS PELAS PARTES. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO EXCEDEU O OBJETO DA LIDE. TESE AFASTADA.



    SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 24 DA LINDB. INSUBSISTÊNCIA. CONDUTA CONTRÁRIA A PREVISÃO LEGAL PRATICADA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO PODE SER CONVALIDADA PELA AUTORIDADE JUDICIAL. PRECEDENTES.



    MÉRITO. BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. ART. 109 DA LEI COMPLEMENTAR N. 660/2007. MUNICÍPIO DE BLUMENAU. RECORRENTE QUE ALMEJA A UTILIZAÇÃO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO, INCLUÍDAS AS DEMAIS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DAS HORAS EXTRAS QUE DEVERÁ OBSERVAR O VENCIMENTO-BASE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ESPECIALIDADE E VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 16 DO STF NOS MOLDES SUSCITADOS PELA AGRAVANTE. PRECEDENTES DESTA CORTE E ÓRGÃO FRACIONÁRIO. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS.



    FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.



    RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI, 37, incisos XIV e XV, 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente